Tribunal: TJES
Processo: 5005140-06.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005140-06.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDIR CAMARA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005140-06.2021.8.08.0030

RECTES.: OSVALDIR CAMARA e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.: OSVALDIR CAMARA e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ORÇAMENTO. ERRO DE VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que possui uma pequena propriedade rural e contratou os serviços da requerida para instalação de energia elétrica, sendo apresentado orçamento de R$ 5.852,12 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), já pago. Destaca que posteriormente a demandada se negou a realizar o serviço, alegando erro no orçamento, sendo correta a cobrança da importância de R$ 20.979,15 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos). Busca com a presente ação seja a demandada compelida a realizar a instalação da energia elétrica no local, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 15278089, bem como contrarrazões no ID 15280302.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que houve falha no orçamento enviado, sendo correto o valor enviado para o autor posteriormente, que corresponde à realização de seus serviços. Interpôs recurso inominado no ID 15232880, bem como contrarrazões no ID 16699735.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) DETERMINAR que a parte ré promova a execução dos serviços acordados no contrato de ID 10594908; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente OSVALDIR CAMARA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrente usufrui de serviços da recorrida como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ambos os recursos versam unicamente sobre a condenação a título de danos morais (R$ 1.000,00). Embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente EDP, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (demora na instalação da energia elétrica por nítida falha na prestação de seus serviços). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da concessionária ré na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da ré EDP, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não é ínfima a indenização fixada, ainda mais considerando o prejuízo da concessionária, já que terá que prestar os serviços pelo valor originalmente acordado, bem como diante da hipossuficiência econômica alegada pelo próprio autor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária, bem como condeno a ré ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.